Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLUIÇÃO SONORA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA MEDIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. DIMINUIÇÃO.
1. As alegações referentes à nulidade do processo de medição de poluição sonora demandam incursão no mérito da lide principal, através de dilação probatória mais aprofundada, devendo ser mantida a decisão liminar que apenas determinou o cumprimento do limite legal para emissão sonora.
2. As astreintes fixadas têm natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica.
3. Por ter caráter coercivo, a multa deve ser fixada em quantia que seja suficiente para evitar a prática da conduta tida como ilegal, sob pena de se tornar inócua.
4. Recurso conhecido e desprovido.